Tribunal: TCU
Processo: 002.564/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0.311.393-25, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 728377, função null, que teve como objeto Criação da Base de Serviço de Organização da Produção (no da TCE no sistema: 500/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3985/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os artigos 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.564/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Kelly dos Santos (XXX.067.763-XX); Francisco Jean Oliveira Silva (XXX.099.563-XX); Francisco Valdenir Amancio (XXX.565.803-XX); Instituto de Estudos e Assessoria Para O Desenvolvimento Humano Setah (06.214.221/0001-49); Nadir Loiola Dias (XXX.272.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.